Tribunal: STF
Processo: AI 795903
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. 




III - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 




IV - Agravo regimental improvido.